Tribunal: TJDFT
Processo: 0007072-47.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS.
I. Prescreve em cinco anos pretensão de execução individual baseada em sentença coletiva.
II. A Portaria Conjunta TJDFT 72/2014 suspendeu o expediente forense no dia 27/10/14, de sorte que o termo final da prescrição foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
III. Conforme a tese estipulada no Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".
IV. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.
V. Recurso conhecido e provido em parte.